Tribunal: TJSP
Processo: 1008032-27.2023.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Transporte aéreo – Pacote de viagem - Ação indenizatória – Agências de turismo (CVC e Six) – Ilegitimidade passiva – Atuação meramente intermediadora – Extinção sem resolução do mérito (artigo 485, VI e § 3o, CPC) – Companhia aérea – Reacomodação no primeiro voo disponível Observância da Resolução no 400/2016 da ANAC – Dano moral "in re ipsa" – Não reconhecimento – STJ, REsp no

Ementa:
Transporte aéreo – Pacote de viagem - Ação indenizatória – Agências de turismo (CVC e Six) – Ilegitimidade passiva – Atuação meramente intermediadora – Extinção sem resolução do mérito (artigo 485, VI e § 3o, CPC) – Companhia aérea – Reacomodação no primeiro voo disponível Observância da Resolução no 400/2016 da ANAC – Dano moral "in re ipsa" – Não reconhecimento – STJ, REsp no 1.584.465 – Dissabores e transtornos advindos pelos fatos da causa que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio psicológico das demandantes – Indenização descabida – Danos materiais limitados às despesas comprovadas.
Recurso da ré CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A provido e recurso da ré Gol Linhas Aéreas S.A provido em parte.